Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José David Soares do Nascimento contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em autos de Cumprimento de Sentença Individual decorrente da Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3,, determinou a expedição do Precatório somente em face do IPREV, salientando que o Distrito Federal apenas assumirá o pagamento dos valores cobrados pelo Exequente na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. O pedido de antecipação da tutela para expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o Distrito Federal e 50% contra o IPREV/DF foi indeferido conforme Decisão de ID Num. 14447500. Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID Num. 15768261). Assim, retornaram os autos conclusos. Não obstante pronto o recurso para julgamento de mérito, observa-se que a questão que se põe a análise é objeto do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, apresentado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em que se alega a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes a aludida Ação Coletiva. Admitido o processamento do IRDR pela egrégia Câmara de Uniformização, sob relatoria do Eminente Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, foi determinada a suspensão dos feitos relacionados à questão discutida no aludido Incidente, conforme a Decisão que segue transcrita: “A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.” Diante do exposto, considerando a determinação supra, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento da controvérsia. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator